Tribunal: CARF
Processo: 11624.720070/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720070/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
RENATO CORREIA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720070/2011-28
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 87 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
mediante auto de infração, f. 28-31, através do qual se exige o crédito tributário R$ 115.854,37.
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR dos
exercícios 2007 e 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria II, com
área total de 427,2 ha., Número de Inscrição – NIRF 1550060-8, localizado no município de
Lapa-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
em relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Pastagens: foi glosada a área de 133,1 hectares, declarada a este título,
por falta de comprovação.
Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 254,1 hectares, declarada a este
título, por falta de comprovação.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 29/06/2011,
conforme consta da f. 34.
Em 28/07/2011 o interessado, por meio de advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações,
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
1. Preliminarmente, argui a tempestividade da impugnação.
2. No mérito, alega que exerce a atividade de produção e comercialização de grãos de milho
e soja, conforme comprovam as Notas Fiscais de Produtor Rural, emitidas no período de
2005 a 2008, relativas à armazenagem e venda da produção, em anexo. Informa também
que celebrou contrato de arrendamento rural, conforme documento anexo. Esclarece que a
produção ocupa uma área de 254,1 ha do imóvel.
3. Sustenta que a área de 84,7 hectares é isenta do ITR por se tratar de área de reserva legal, a
qual foi indevidamente declarada como pastagem nativa.
Pede:
4. (...) cancelamento do lançamento formalizado pelo AIITR27062011 e a homologação das
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITRs dos exercícios de
2007 e 2008 quanto à área destinada à produção rural. Por fim, requer-se seja retificada, de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

ofício, as DITRs 2007 e 2008, para que a área de 84,7 ha, declaradas como pastagem
nativa, seja devidamente considerada como de reserva legal. (sic)
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 166 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF: 1550060-8 - Fazenda Santa Maria II
ÁREA DE PASTAGEM. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A isenção da área de reserva legal depende da prova da averbação à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a 1o de janeiro do exercício considerado, e da
prova da declaração dessa área em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado
tempestivamente perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA EFICAZ.
Constituem prova eficaz da área utilizada com produtos vegetais os contratos agrários
firmados com terceiros acompanhados das notas fiscais vinculadas ao estabelecimento
fiscalizado, referentes à comercialização ou à transferência da produção agrícola.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 187 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Ao final, pede o reconhecimento da área de reserva legal de 84,7 hectares, por
entender que a averbação seria uma mera formalidade, bem como pela desnecessidade de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da área de reserva
legal de 84,7 hectares, por entender que a averbação seria uma mera formalidade, bem como pela
desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
reconhecer a área de reserva legal, não declarada, no montante de 84,7 ha, sob a alegação de que
houve erro no preenchimento, bem como em homenagem ao princípio da verdade material.
A DRJ, por sua vez, no tocante à área de reserva legal, entendeu pela
impossibilidade de acatar o pleito do contribuinte, por não constar dos autos as matrículas do
imóvel, de modo que não ficou comprovada a averbação da área de reserva legal à margem da
matrícula, bem como pelo fato de que também não constariam os respectivos Atos Declaratórios
Ambientais, dos exercícios 2007 e 2008.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento em
epígrafe, restringiu à glosa da área de pastagem e da área de produtos vegetais, sendo que o
contribuinte não impugnou a glosa da área de pastagem e já teve o reconhecimento da isenção da
área de produtos vegetais declarada, pela DRJ.
Não houve, portanto, a glosa de qualquer tipo de Área de Reserva Legal, eis que,
conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, essa área não foi declarada
pelo contribuinte, nos dois exercícios que integram o presente lançamento.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir a Área de Reserva Legal.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início de qualquer
procedimento fiscal, para inclusão da Área de Pastagem, uma vez que, a referida áreas não foi
declarada na DIAT/ITR.
Isso porque, iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte a possibilidade de impugnar o
lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Contudo, no presente caso, a DRJ examinou a controvérsia dos autos, no tocante à
Área de Reserva Legal, ancorando seu entendimento com base na legislação de regência, que
exigiria a averbação, bem como a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fins
de reconhecimento da isenção.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes à Área de Pastagem, a meu ver, não caberia a este
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

colegiado negar a apreciação das alegações apresentadas pelo recorrente, por ter sido essa a
motivação utilizada pela DRJ para o exame da controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender
o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações suscitadas, eis que tal área
sequer teria sido declarada. A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua
convicção, inclusive examinando os argumentos apresentados pela recorrente, concernentes à
essa área, negando parcialmente o pedido formulado pelo contribuinte, a lide fica adstrita a essa
motivação.
Pois bem. Antes de aprofundar no mérito da questão posta, entendo que cabe
esclarecer os seguintes pontos acerca da legislação de regência.
Inicialmente, é preciso destacar que, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação da reserva legal no registro
de imóveis como condição para a concessão para a isenção do Imposto Territorial Rural, prevista
no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça2 pacificou as seguintes teses:

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
2 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal, conforme se observa do art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II - a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal antes da ocorrência
do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à
margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão no
2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
RECURSO DE OFÍCIO RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2301-004.866 -
Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.

3 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
4 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da
ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA - RECURSO:
RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de decisão:
04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para área de
reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a ocorrência do fato
gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA - ECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 - Data de decisão:
12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. A área de reserva
legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada
e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 - Data de decisão:
12/04/2016)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Pois bem. Feita as digressões acerca da legislação de regência, entendo que não
merece prosperar a insatisfação do recorrente, eis que o sujeito passivo não comprovou a prévia
averbação da reserva legal no registro de imóveis, condição exigida para o reconhecimento da
isenção do Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, sendo que tal
fato, por si só, é suficiente para o indeferimento do seu pleito.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720070/2011-28

Sobre o pedido de intimação pessoal, na figura do patrono, trata-se de pleito que
não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital